Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-58.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000612-58.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DIEGO
BASSALOBRE GARCIA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-58.2020.8.26.0344 -Voto no 24.393 - egf
2
VOTO No 24.393
APELAÇÃO CÍVEL No 1000612-58.2020.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA - FORO DE MARÍLIA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
APELANTE: DIEGO BASSALOBRE GARCIA
APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento da petição inicial.
Interesse de agir. Reconhecimento. Providência almejada pelo
autor de correta bonificação de pontos, que não tem relação com a
anterior demanda por ele promovida.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 47/48, declarada a fls. 54/55), de
relatório adotado, preferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
apelante, que indeferiu a inicial e declarou extinta a ação, nos termos do artigo 330,
inciso III e 485, VI, § 3o, do CPC.
Apela o autor (fls. 56/60) reafirmando, em suma, seu interesse de agir,
vez que: a) em anterior ação de obrigação de fazer por ele promovida foi reconhecido
seu direito de garantir a manutenção no programa de milhas; b) o sistema da ré, no
entanto, não reconhece que é cliente antigo, de modo que não está havendo a
contagem da bonificação pelo tempo de sua efetiva adesão, o que implica contagem
de créditos menores em seu favor; c) a lesão reclamada nesta demanda ocorreu
quando pleiteou a transferência de pontos dos bancos para a Azul, tendo sido o
problema constatado somente após o trânsito em julgado da outra demanda.
Recurso tempestivo (fls. 56), preparado (fls. 104/105) e respondido (fls.
66/70).
VOTO
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-58.2020.8.26.0344 -Voto no 24.393 - egf
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer, pretendendo o autor, em
suma, créditos de pontos bônus e qualificáveis pela ré.
Afirma o demandante, em suma, que em anterior demanda obteve o
reconhecimento de ser mantido no plano 10.000 do Clube Tudo Azul, bem como de
ser incluído na promoção de desconto, com a observação de que a apelada poderia
promover alterações que “não causem ou retirem benefícios que o autor já houvera
conquistado com a contratação antiga”.
Sustenta o autor que, após o trânsito em julgado daquela sentença,
ocorrido em 31.7.2018, teve uma promoção divulgada pela ré para bonificação de
pontos, no corrente ano, mas ao efetuar transferência dos seus pontos do Banco para
o Programa Tudo Azul, não foi bonificado com o percentual correto devido à alteração
na data de sua adesão ao programa.
Afirma, ainda, que aderiu ao programa da ré em 9.3.2017, mas esta, ao
cumprir a anterior decisão judicial, por equívoco, alterou em seus sistemas a data
para 29.7.2019, o que acarretou perda de benefícios que já possuía.
Por fim, aduz que a bonificação de 20%, ofertada no corrente ano,
incluía os assinantes ativos há pelo menos doze meses, além de mais 5% cumulativo
para os clientes que estivessem ativos há mais de 6 meses. Defendeu, assim, ter
direito ao percentual de 105% de bônus, que implicaria 14.965 pontos, além dos
qualificáveis e não 13.505 pontos, como fez constar a ré pretendendo, assim, o
recálculo dos pontos de bônus e qualificáveis pela demandada, que deverá considerar
a data inicial de sua adesão ao programa.
O douto magistrado indeferiu a petição inicial com os seguintes
fundamentos:
“O próprio Autor trouxe para os autos a informação concreta de que já
ajuizou ação cominatória e condenatória contra a Ré e obteve vitória
judicial conforme a sentença de fls. 23/31 e as decisões em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-58.2020.8.26.0344 -Voto no 24.393 - egf
4
execução de fls. 32/33. Por outras palavras, o Autor já obteve
sentença que lhe assegurou a manutenção no programa Clube Tudo
Azul 10.000 e a condenação da Ré em restituir os valores que lhe
foram cobrados a mais conforme fls. 31, certo que, não poderá a Ré
"retirar benefícios que o Autor já houvera conquistado com a
contratação antiga" (sic fls. 32).
Ora, nesse caso, não há logicidade em nova ação cominatória para
ratificar ou corrigir uma sentença cominatória e condenatória que o
Autor já conquistou conforme fls. 23/33. O Juízo da 4a Vara Cível não
pode atuar como revisor da sentença do Juízo da 3a Vara Cível, ou
substituí-lo na fase de execução. A rigor, o Autor não tem interesse e
legitimidade processual para repetir uma ação cominatória e
condenatória ou pedir execução judicial diferente da que foi
determinada pelo Juízo da 3a Vara Cível conforme fls. 23/33. Em
suma, é caso de indeferimento da petição inicial, inclusive com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art.
8o do Código de Processo Civil.”
Respeitada a convicção, não se trata de ação cominatória para
ratificação ou correção de sentença proferida em anterior demanda promovida pelo
autor.
Naquela o autor pretendia o reconhecimento de manutenção no
programa Clube Tudo Azul 10.000 pelo valor de R$ 275,00, além de desconto de 10%
no valor da mensalidade para os pagamentos efetuados com o cartão tudo azul e
restituição dos valores que pagou a mais, tendo acolhidos os seus pedidos.
Nesta demanda, alega que a ré, por equívoco, incluiu em seu sistema,
que ele aderiu ao programa em 29.7.2019, quando a real data é 9.3.2017,
prejudicando sua bonificação em promoção divulgada para o período de 14.1.2020 a
16.1.2020.
Assim, está presente interesse processual pelo autor, pois o pedido
aqui formulado não tem o objetivo de ratificar ou corrigir a anterior sentença, mas de
tutelar um direito de bonificação de pontos que afirma possuir.
Impõe-se, assim, a anulação da sentença para que o feito tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-58.2020.8.26.0344 -Voto no 24.393 - egf
5
prosseguimento em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator